Tribunal: TJMT
Processo: 1022881-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022881-97.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), OSMAR DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 161.848.661-68 (IMPETRANTE), Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação Temporária, por Tempo Determinado e a Formação de Cadastro de Reserva da Secretaria de Estado e Meio Ambiente (SEMA/MT), Excelentissima MAUREN LAZZARETTI (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PARA PONTUAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. FORMALISMO JUSTIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.
Mandado de Segurança impetrado por candidato contra ato da Presidente da Comissão Examinadora de processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Edital n. 002/2025), que indeferiu a pontuação referente à experiência profissional por ausência de apresentação do diploma de graduação no prazo fixado. O impetrante alega possuir mais de 26 anos de experiência na área ambiental e sustenta que outros documentos comprovariam a formação superior, o que justificaria o reconhecimento da pontuação.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de apresentação do diploma de graduação como condição para a pontuação da experiência profissional ofende os princípios da razoabilidade e da legalidade, considerando-se que o candidato apresentou outros documentos que indicariam a formação superior.

III. Razões de Decidir

3.

O edital do certame estabelece expressamente, no item 7.13.3, alínea “b”, a necessidade de apresentação do diploma de graduação para fins de pontuação da experiência profissional, com o objetivo de verificar se esta ocorreu após a formação acadêmica.

4.

A exigência editalícia não configura formalismo excessivo ou ilegalidade, pois visa aferir objetivamente a data de conclusão do curso superior, conforme previsto no subitem 7.13.3.2.1.

5.

A Administração Pública e os candidatos estão vinculados às regras editalícias, sendo incabível interpretação extensiva que desconsidere as exigências expressas no edital.

6.

A ausência do diploma no prazo estipulado inviabiliza a pontuação da experiência, não sendo possível substituir o documento exigido por outros que não cumpram a mesma finalidade.

7.

Não houve inovação ou abuso de poder pela autoridade coatora, mas estrito cumprimento das regras do certame, aplicáveis indistintamente a todos os candidatos.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação do diploma de graduação é exigência legítima e expressa em edital de concurso público para fins de pontuação da experiência profissional.

2.

A ausência do documento no prazo fixado autoriza o indeferimento da pontuação pela Comissão Examinadora, sem que isso configure ilegalidade ou formalismo excessivo.

3.

A autoridade pública atua de forma vinculada às normas do edital, inexistindo ato coator quando observadas suas disposições.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Edital n. 002/2025 - SEMA/MT, itens 7.13.3, alínea “b”, e 7.13.3.2.1.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Mandado de Segurança n. 1000298-68.2020.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.07.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Osmar da Cruz Nascimento, contra suposto ato ilegal praticado pela Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, no caso, a Secretária de Estado de Educação, consubstanciado no indeferimento da pontuação relativa ao tempo de serviço público na área ambiental, no âmbito do certame regido pelo Edital n. 002/2025.

Alega o Impetrante, em síntese, que possui direito líquido e certo à pontuação pelo critério de experiência profissional, por ter comprovado mais de 26 anos de atuação na área ambiental.

Sustenta que a exigência de diploma de graduação para validação da pontuação não encontra respaldo no edital, e que a apresentação de título de Mestre em Química e cédula de identidade profissional de Químico atestariam, de forma inequívoca, a conclusão do curso superior.

A liminar foi
in
deferida
nos termos da decisão de id. 299187878, o que motivou a interposição do Recurso de Agravo Interno de id. 302732359, o qual foi desprovido de acordo com o Acórdão de id. 320403874.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opinou pel
a denegação da ordem
(id.
326918879
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Osmar da Cruz Nascimento impetra Mandado de Segurança contra o suposto ato ilegal praticado pela Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, no caso, a Secretária de Estado de Educação, consubstanciado no indeferimento da pontuação relativa ao tempo de serviço público na área ambiental, no âmbito do certame regido pelo Edital n. 002/2025.

Extrai-se dos autos que o Impetrante inscreveu-se no certame regido pelo referido Edital, para concorrer à vaga destinada ao cargo de Perfil 16 – Químico.

Apresentou uma declaração oficial emitida pela própria SEMA para demonstrar que possui mais de 26 anos de experiência na área ambiental. Além do certificado de Mestrado em Química pela UFMT e cédula de identidade profissional de químico, documentos que atestariam, inequivocamente, a sua conclusão do curso superior.

Apesar desses documentos, a Comissão Examinadora não registrou pontuação referente ao tempo de serviço (Alínea D1) sob o fundamento de ausência de apresentação do diploma de graduação.

Em razão disso, o Impetrante interpôs recurso administrativo, que foi indeferido.

Inconformado, impetra o presente
writ
alegando que Tal exigência não encontraria respaldo no edital e configuraria formalismo excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois com a pontuação correta (25 pontos), deveria ocupar a 1a colocação, mas foi classificado em 7o lugar com apenas 5 pontos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, sustentado que o edital, em seu item 7.13.3, alínea “b”, exige expressamente a apresentação do diploma de graduação para fins de pontuação de experiência profissional e que o objetivo da exigência é verificar a data de conclusão do curso para confirmar que a experiência profissional foi posterior à graduação (subitem 7.13.3.2.1).

No entanto, o Impetrante não apresentou o diploma no prazo estipulado e teve seu recurso administrativo desprovido por descumprimento de exigência editalícia expressa.

Alega, ainda, que não há ilegalidade ou abuso de poder, mas mera aplicação das regras do certame.

Cumpre ressaltar que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

Diferentemente das demais ações, pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

Sabe-se que o
writ
não se presta apenas à correção imediata de ilegalidades, mas também à declaração da existência do direito líquido e certo violado pela autoridade coatora.

Na hipótese dos autos não há ato ilegal ou abusivo passível de ser atacado via mandado de segurança, pois a Autoridade apontada agiu em estrito cumprimento do dever legal, pois é sabido que o Edital do Certame faz lei entre as partes e, portanto, suas regras devem ser observadas tanto pela Administração Pública, quanto por aqueles que aceitaram seus termos e resolveram se inscrever, já conhecendo as regras que o regem.

Vê-se que o Impetrante insurge-se contra a negativa de pontuação relativa ao tempo de serviço público na área ambiental, sob o fundamento de ter apresentado documentação suficiente para comprovar sua formação e experiência, de a exigência de diploma de graduação não estar prevista no edital para fins de pontuação de experiência e que a conduta da Comissão Examinadora configuraria formalismo excessivo e criação de exigência não prevista no instrumento convocatório.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Edital n. 002/2025 - SEMA/MT é expresso, no item 7.13.3, alínea “b” ao estabelecer, de forma clara e inequívoca o seguinte:

“7.13.3 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional descrita na alínea D, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções:

[...]

b) para exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio da imagem legível dos seguintes documentos: 1 – diploma do curso de graduação conforme o perfil a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 7.13.3.2.1 deste edital; 2 – declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição [...]”

Além disso, o subitem 7.13.3.2.1 complementa: “Para efeito de pontuação de experiência profissional para a alínea D, somente será considerada a experiência após a conclusão do curso superior.”

Com efeito, a finalidade da exigência é legítima, pois tem como objetivo verificar a data de conclusão do curso superior para confirmar que a experiência profissional alegada é posterior à colação de grau, evitando-se, assim, que seja computado tempo de serviço prestado antes da formação acadêmica exigida para o cargo.

Caracteriza-se, portanto, como critério objetivo, razoável e proporcional ao fim pretendido.

Acontece que é fato incontroverso, admitido pelo próprio Impetrante na petição inicial, que não apresentou o diploma de graduação no momento da inscrição e análise curricular.

Forneceu apenas o Certificado de mestrado em Química, a Cédula de identidade profissional de químico e a Declaração de tempo de serviço emitida pela SEMA. Porém, nenhum desses documentos substitui o diploma de graduação para a finalidade específica prevista no edital (verificação da data de conclusão do curso).

Ao constatar a ausência do documento expressamente exigido, a Comissão Examinadora indeferiu a pontuação relativa à experiência profissional, em estrita observância às disposições editalícias.

O recurso administrativo, interposto pelo Impetrante, foi analisado e desprovido com base na mesma fundamentação: ausência de apresentação do diploma de graduação, conforme exigido pelo item 7.13.3, alínea “b”, do edital.

Portanto, em momento algum, foi praticada conduta ilegal ou abusiva por parte da Autoridade Impetrada.

Vejam que não houve inovação ou criação de exigência pela Comissão Examinadora, pois a apresentação do diploma de graduação está prevista de forma clara e objetiva no instrumento convocatório, que tem força vinculante para a Administração e para os candidatos.

A exigência do diploma não configura formalismo vazio, mas atende à finalidade específica de verificar a data de conclusão do curso, informação indispensável para aferir se a experiência profissional é posterior à formação acadêmica.

Ressalta-se, ainda, que a mesma exigência aplica-se indistintamente a todos os candidatos, preservando-se o princípio da isonomia, pedra angular dos certames públicos.

Destaca-se, ainda, que a Comissão Examinadora não possui margem de discricionariedade para aceitar ou recusar documentos diversos dos expressamente previstos no edital. Sua atuação é vinculada às disposições do instrumento convocatório e, tanto o indeferimento inicial quanto a resposta ao recurso administrativo foram devidamente fundamentados, apontando-se, com precisão, o dispositivo editalício descumprido.

Dessa forma, sem ato coator, não há objeto para o Mandado de Segurança e, portanto, a ordem deve ser denegada.

Nesse sentido o julgado a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE IMÓVEL EM CARTÓRIO – ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REGISTRO – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória,
o que impede a concessão da ordem vindicada por falta de prova da existência do ato coator tido por ilegal e abusivo. 2 . Segurança denegada
. (TJMT 10002986820208110041 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2022).

Forte nessas razões,
DENEGO A ORDEM
postulada no Mandado de Segurança impetrado por Osmar da Cruz Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025